Tribunal: TJDFT
Processo: 0002577-05.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Furto. Provas. Insignificância. Privilégio. Tentativa.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas.
2 – Se a materialidade do crime é provada pelo depoimento, na delegacia, do segurança do supermercado vítima, confirmando que foram subtraídas 12 caixas de bebida energética, e esclarecendo ter apresentado apenas uma caixa para lavratura do auto de apresentação e apreensão, seguindo recomendações dos policiais, em razão da grande quantidade, mantém-se a condenação pelo crime de furto das 12 caixas.
3 – Não se aplica o princípio da insignificância se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato – a lesão jurídica não é inexpressiva.
4 – Se a coisa furtada não é de pequeno valor – supera o valor do salário mínimo da época – não incide a causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do CP.
5 – Se o agente é preso na área externa do supermercado, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima, o furto é consumado e não tentado.
6 – Apelação não provida.